Tribunal: TJMT
Processo: 1041160-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041160-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SALVADOR ANTUNES MONTEIRO MACIEL - CPF: 072.282.601-04 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BEATRICE THOMEM MONTEIRO MACIEL - CPF: 080.836.731-53 (APELADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SALVADOR ANTUNES MONTEIRO MACIEL - CPF: 072.282.601-04 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BEATRICE THOMEM MONTEIRO MACIEL - CPF: 080.836.731-53 (APELANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.396.052/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - DEMORA INJUSTIFICADA - BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA QUE ONERAVA O IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a manutenção do gravame hipotecário por vários meses após a quitação das parcelas, que impossibilitou o exercício pleno da propriedade do imóvel, não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação.

A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações, interpostos por ambas as partes,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e
SALVADOR ANTUNES MONTEIRO MACEIL
e
BEATRICE THOMMEN MONTEIRO MACIEL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, combinada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, n.
1041160-52.2018.8.11.0041,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença.

Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré defende que não ocorreu nenhum ato ilícito de sua parte, não existindo nos autos qualquer ação ou omissão de sua parte, que tenha causado qualquer dano aos autores, não possuindo, portanto, responsabilidade civil sobre os fatos alegados em exordial, requerendo seja conhecido e provido seu Recurso de Apelação interposto.

Os autores, no entanto, mencionam que a r. sentença merece reparo, pois entende que a fixação do valor indenizatório é ínfima, não representando satisfação pelas consequências vivenciadas nem considerando o poder econômico do banco apelado, requerendo seja majorado o valor da indenização a título de danos morais.

As Contrarrazões Recursais dos autores reiteraram os pedidos apresentados em Apelação (id. 72939027).

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DOS AUTORES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduzem os autores que há ofensa ao Princípio da dialeticidade, uma vez que o Recurso de Apelação interposto pela Instituição Bancária ré, “não traz contraposição à sentença objurgada”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto. Nesse contexto, verifico que o banco apelante demonstrou, a contento, as razões de

sua irresignação.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido da ré, de id. 72939016 - Pág. 2, para que todas as intimações destinadas à empresa apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Carlos Eduardo Coimbra Donegatti, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo sob o n. 290.089, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, defiro o pedido dos autores (id. 72939021 - Pág. 17), para que todas as intimações a eles destinadas sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Julierme Romero, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n. 6.240, sob pena de nulidade.

O objeto destes apelos consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1041160-52.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após acordo judicial formulado entre os litigantes nos Autos n. 8491-22.2002.811.0041 e Código 79650, em agosto de 2009, restou acertado que a Instituição Bancária efetuaria a baixa do gravame na matrícula do

imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

No entanto, restou incontroverso que a ré, mesmo após decorrido mais de sete anos da celebração de acordo em processo judicial, só veio a proceder à baixa do gravame pendente sobre o imóvel após a distribuição da presente ação.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão aos autores.

É cediço a exigência do Código Civil que as partes são obrigadas a guardar quer na conclusão do contrato, quer no curso da sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Dessa forma, sem dúvida que não se comporta com probidade e com boa-fé quem deixa de cumprir a sua parte no negócio, omitindo-se por expedir a baixa do gravame na matrícula que onerava o imóvel dos autores.

A angústia causada nos autores, de verem adimplidas suas obrigações contratuais, bem como a omissão injustificada da ré em cumprir com sua parte no pacto, são peculiaridades que justificam e tornam certa a condenação por dano moral
in re ipsa
em desfavor da Instituição Bancária.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame

não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor
,
mas verdadeiro dano moral, passível de reparação
. Assim,
comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1692166/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - CABIMENTO - DEMORA INJUSTIFICADA - LIBERAÇÃO DO GRAVAME HIPOTECÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DO VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO PELA ANÁLISE DAS PROVAS - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DESTA CORTE - INDENIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. I -
A demora injustificada na liberação do gravame hipotecário dá ensejo a condenação por dano moral
,
não se tratando de mero descumprimento contratual
. II - A questão relativa à existência de culpa exclusiva das vítimas foi resolvida com base no conteúdo probatório, vedando-se, por consequência, seu reexame pelo Superior Tribunal, por óbice da Súmula 7/STJ. III - Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre in casu. Precedentes. IV - Recurso especial improvido. (REsp 966.416/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010)

Portanto, restando incontroverso o fato ofensivo, qual seja, a demora injustificada da baixa do gravame na matrícula que onerava o imóvel dos autores, efetivamente está configurado o dano moral, ainda que não demonstre a recorrente o dano supostamente suportado.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelações interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021